Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724843-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR AGRAVADO: ALDOMAR PEREIRA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em Ação Cautelar, proposta pelo agravante, tendo por objeto a concessão de antecipação da tutela recursal com o fito de suspender qualquer ato de imissão na posse do agravado no imóvel localizado no Lote de no 01, no Conjunto 05, Trecho 05, Polo de Desenvolvimento JK, Santa Maria/DF. Informa a agravante que as partes firmaram minuta prévia de contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda, e, após a assinatura do contrato, descobriu que o réu/agravado possui dezenas de ações de execução em seu desfavor e que o imóvel, dado como parte do pagamento. teria valor venal inferior ao lançado no contrato. Sustentou que o contrato padece de diversos vícios e que a realização de atos possessórios no imóvel podem gerar danos irreversíveis à agravante. Ao fim, requereu a antecipação da tutela recursal com o fito de suspender qualquer ato de imissão na posse do agravado no imóvel localizado no Lote de no 01, no Conjunto 05, Trecho 05, Polo de Desenvolvimento JK, Santa Maria/DF. O Juízo a quo indeferiu o pedido de Tutela de Urgência por falta de probabilidade do direito. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos originários, observa-se que o pedido de Tutela de Urgência foi indeferido com fundamento na aparente ausência de nulidade contratual e necessidade de dilação probatória para análise do caso. Em concreto, verifico que a parte Autora não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, em análise preliminar, não é possível constatar nulidades no contrato ID Num. 97476803. Ademais, como bem apontado pelo Juízo a quo, a demonstração de erro apto a anular o negócio jurídico entabulado pelas partes depende da regular instrução processual. Assim, prudente o indeferimento da medida pleiteada, sem prejuízo de análise posterior. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora